Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Julgada a apelação, eventual acordo firmado entre as partes sobre o mérito da demanda não tem o condão de alterar o resultado Colegiado, devendo ser apresentado, quando couber, ao juízo competente pela execução. O acordo extrajudicial nesse contexto não implica, necessariamente, a perda do interesse recursal, sobretudo porque a finalidade dos embargos de declaração é suprir eventuais defeitos da decisão judicial.
2. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
3. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
4. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
5. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.